Tribunal: STF
Processo: AI 717275
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. EXISTÊNCIA DE JURSIPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.